Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0008330-29.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: CELSO JOSE CORREIA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Celso José Correia propôs o presente cumprimento de sentença da r. decisão judicial (id. 10454950, págs. 12/15) que reconheceu seu direito à percepção de VPNI, nos termos do art. 14 da Lei Distrital no 3.351/2004, desde a data de impetração do mandado de segurança (22/4/2014). 2. Definidos os parâmetros para apuração do valor devido (id. 10455005, pág. 3), apurado o valor do crédito (id. 10455007, pág. 2) e expedido o respectivo RPV (id. 10455036, pág. 1) em favor do credor, Celso José Correia e de seu patrono, Agton Dias Santos, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica o pagamento integral do débito, bem como que foi proferida sentença de extinção do RPV pelo pagamento (id. 77516200). 3. Uma vez quitado o débito exequendo, o presente cumprimento de sentença deve ser extinto. 4. Em conclusão, diante da satisfação da obrigação, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. 5. À Secretaria para adotar as providências cabíveis. 6. P. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 10 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora